Tribunal: TJPA
Processo: 0805442-33.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805442-33.2018.8.14.0028
APELANTE: DAVID GOMES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOTADA DE CARÁTER PRECÁRIO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS FEITOS EM QUE LITIGA CONTRA A PESSOA JURÍDICA A QUE PERTENCE. MATÉRIA AFETA À REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezida Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DAVID GOMES DE SOUZA visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. 0805442-33.2018.8.14.0028, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Na origem, tem-se que na inicial constante no id. 2561773, págs. 01/10, historia o autor, ora apelante, que sofreu acidente doméstico e que se encontra com traumatismo cranioencefálico e que, diante da situação, necessita de internação imediata em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Sustentou fundamentos a respeito do direito fundamental à saúde (art. 196 da CR/88); mínimo existencial e prevalência da dignidade humana e responsabilidade solidária dos entes federativos (art. 198, I, da CR/88).

Requereu a concessão de tutela antecipada com vistas a compelir os recorridos a providenciarem a sua internação imediata em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como a realização de exames necessários à manutenção da sua saúde.

Em decisão cadastrada no id.
2561774, págs., o juízo de origem deferiu o pedido antecipatório e determinou que os recorridos providenciassem a imediata transferência o autor para unidade hospitalar, bem como a realização dos procedimentos prescritos pelo profissional de saúde.

Devidamente citado, o Município de Marabá apresentou informações no id. 2561777, pág. 01, aduzindo que o autor foi internado no Hospital Regional do Sudeste do Pará.

O Estado do Pará apresentou contestação no id. 2561781, págs. 01/06, arguindo a preliminar de ausência de interesse processual em razão do cumprimento da decisão liminar que esgotou o objeto da ação. No mérito, argumentou sobre a responsabilidade do Município de Marabá pelo atendimento pretendido, uma vez que este é cadastrado como gestor pleno em saúde e sobre o caráter programático da norma garantidora do direito à saúde.

Postulou, por fim, a improcedência do pedido.

O juízo de origem proferiu sentença no id. 2561790, pág. 01, julgando extinto o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs apelação no id. 2561793, págs. 01/09 e, após breve explanação dos fatos e do cabimento do recurso, sustenta fundamentos acerca da inexistência de perda de objeto. Alude, nesse ponto, que somente conseguiu a transferência mediante intervenção judicial e que o direito discutido deve ser deve ser resolvido com sentença de mérito. Cita precedentes que entende serem aplicáveis à tese exposta.

Argumenta, igualmente, razões a respeito da autonomia da Defensoria Pública e do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Alude que a Corte Constitucional, no julgamento do AR 1937, em 03/06/2017, reconheceu ser possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública da União (DPU), mesmo nos feitos em que litigou contra o ente a que se encontra vinculado.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da decisão recorrida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões no id. 2561796, págs. 01/05, tendo alegado a ocorrência da perda de objeto e, em relação aos honorários advocatícios, sustenta que são incabíveis em favor da Defensoria Pública por força da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Distribuídos os autos à minha relatoria (id. 2690506, pág. 01) determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2727937, págs. 01/05, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso de apelação e passo para sua análise.

Conforme relatado, insurge-se o apelante contra a sentença extintiva do feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485 VI, do CPC, ao fundamento de restar caracterizado a perda superveniente do objeto da ação, em razão da internação do apelante/autor no Hospital Regional do Sudeste do Pará para tratamento de traumatismo cranioencefálico.

Razão assiste ao apelante. De início, impende salientar que o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e necessidade da parte em obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisória.

Mesmo levando-se em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsistiria, uma vez que a questão poderá repercutir em efeitos patrimoniais quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento.

A antecipação de tutela, como foi concedida na origem, não define o direito em si, pois apenas estabelece uma medida de urgência necessária naquelas circunstâncias, persistindo o interesse da parte em ter assentada a questão ao final e conferido o provimento definitivo de mérito.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça STJ de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Desse modo, descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, pelo que a sentença deve ser reformada e os autos serem reencaminhados à origem para o seu regular andamento até a prolação da sentença.

Por outro lado, no que diz respeito a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria no feito em que litiga contra pessoa jurídica a qual pertença, apesar do Superior Tribunal de Justiça (STJ) possuir posicionamento no sentido de não ser cabível, tendo inclusive, editado a súmula nº 421, tem-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Ag. Reg. Na Ação Rescisória nº 1.937 assentou a viabilidade tal condenação.

Todavia, vale ressaltar que a matéria relativa à obrigatoriedade dos entes federativos em pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram teve Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário nº 140005 RG /RJ, que se encontra sob a Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. Assim, enquanto a matéria se encontra em análise na Corte Superior, deve ser aplicada a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pelo que, neste momento, não caberia a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública conforme requerido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, em anulando a sentença, determinar a remessa dos autos à instância de origem para o seu regular andamento, com a consequente prolação da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/05/2020